Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-77.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo – Parcial procedência da demanda – Irresignação – Não acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo – Parcial procedência da demanda – Irresignação – Não acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação – Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação – Procedência da ação decretada – Recurso desprovido – Sentença mantida.